Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAGUA VEICULOS LTDA-ME, em face do despacho ordinatório da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que facultou à parte comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça. Nas razões recursais, a agravante sustentou que é pessoa jurídica e que encerrou suas atividades desde 10/03/2015, condição que reputa suficiente para a concessão do benefício processual. Requereu o provimento do recurso “para fins de conceder a gratuidade da justiça pleiteada em sede de contestação”. Deixou de recolher o preparo, posto que o objeto do recurso é a concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a juntada de comprovante de recolhimento do preparo na forma simples (ID 34339722). Decido. O recorrente postulou pela concessão da gratuidade de justiça, mas quando intimado para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC), apresentou um comprovante de pagamento do preparo, ato incompatível com o interesse de que seu pedido de isenção fosse analisado. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido veio desacompanhado dessa prova e facultada sua apresentação, a parte desistiu do seu pedido, conclusão a que se chega porque optou pelo recolhimento do preparo. Ocorre que, embora o recorrente tenha optado pelo recolhimento da taxa judiciária, o fez na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada, em razão da preclusão consumativa, decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de isenção das custas processuais. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso ou devendo fazê-lo em dobro, ao deixar de fazê-lo, socorre-se do pedido da gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que o agravante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, recolheu a taxa na forma simples. Não obstante, ainda que superado o vício formal, o recurso é manifestamente inadmissível. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “A primeira ré apresentou reconvenção, junto à contestação de Id. n. 116530434. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deverá a parte comprovar a sua condição de hipossuficiência, uma vez que a simples declaração de incapacidade econômica não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de necessidade jurídica, de modo que é dever do julgador aferir a presença dos requisitos impostos à concessão do benefício postulado. Do mesmo modo, a simples comprovação de extinção para encerramento e liquidação voluntária (Id. n. 116535624) não demonstra a hipossuficiência alegada. No caso, não se olvida o que prevê a Súmula 481 do E. STJ, ao estabelecer que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Entretanto, tal benefício depende, para a sua concessão, da inequívoca demonstração do estado de incapacidade financeira daquele que pretende ser amparado pelas isenções garantidas ao hipossuficiente. Nesta direção, decidiu o E. STJ: (...) Não é outro o entendimento consagrado no âmbito do E. TJDFT: (...) Destarte, comprove a primeira requerida sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Alternativamente, deverão ser recolhidas as custas iniciais referentes à reconvenção apresentada junto à contestação (Id. n. 116535616). Prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no caput do art. 321, do CPC. I.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar a alegada hipossuficiência. Caso não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que conceda o benefício na forma pleiteada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator